Tribunal: TJDFT
Processo: 0701185-72.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701185-72.2024.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VAGNER ALVES CORPA CARVALHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Apelação Criminal interposta por VAGNER ALVES CORPA CARVALHO em face da sentença proferida perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo-DF, que o condenou como incurso no crime do art. 129, § 13, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida no regime aberto. O apelante interpôs recurso de apelação na instância de origem (Id 72884060), sendo posteriormente intimado para apresentação das razões recursais diretamente no Tribunal, conforme ato ordinatório expedido pela Secretaria da 1a Turma Criminal (Id 73045038). Posteriormente, no ID 73484079, o advogado constituído Dr. Marcelo Monancheli Sergio Mendes (OAB/DF 41.144) peticionou em nome do apelante requerendo a desistência do recurso de apelação. É o relatório. Nos termos do artigo 89, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compete ao relator, nos feitos criminais, homologar desistências e transações. A petição de desistência do recurso é regular e está devidamente firmada e assinada por advogado constituído nos autos (Id 72884046), não havendo, portanto, motivo para indeferir o pedido. Dessa forma, com base no exposto, HOMOLOGO, com fulcro no artigo 89, XIII, do RITJDFT, o pedido de desistência do recurso para que produza seus efeitos. À secretaria para que certifique o trânsito em julgado da decisão de primeiro grau. Após, arquivem-se os autos. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR